Tribunal: TJDFT
Processo: 0720915-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720915-59.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIO DA SILVA DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. INVIABILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que revelam que o réu tinha ciência acerca do transporte do entorpecente para outro Estado da Federação, deve ser mantida a condenação do acusado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/2006. O crime de tráfico de drogas é plurinuclear ou de ação múltipla, bastando, para sua consumação, a prática de alguma das ações descritas no artigo 33, da Lei n° 11.343/2006, nas quais se inclui o ato de transportar droga. Se a pena pecuniária já foi arbitrada em patamar razoável e proporcional à sanção corporal, consideradas as circunstâncias do caso concreto, inviável a sua redução, ciente de que a multa é de aplicação cogente, uma vez prevista no preceito secundário da norma. O recorrente aponta violação aos artigos 20, caput, do Código Penal, 386, incisos III e V, e do Código de Processo Penal, alegando a ausência de provas que indiquem ter concorrido para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes e de que tinha conhecimento de que o denunciado Cleomar trazia drogas consigo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 20, caput, do Código Penal, 386, incisos III e V, e do Código de Processo Penal, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “destarte, inviável a absolvição do réu, tampouco aplicável ao caso a tese de erro de tipo essencial, pois comprovado que o apelante tinha conhecimento quanto à droga que estava sendo transportada” (ID Num. 47955446 - Pág. 7) é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017